Tribunal: TJDFT
Processo: 0743840-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO N° 1/2024. INQUÉRITO PENAL EM CURSO. VIOLÊNCIA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga (Juízo das Garantias) em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, nos autos de Inquérito Policial instaurado para o fim de apurar possível crime de estupro de vulnerável.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, embora se apure suposto crime contra vulnerável, não se evidencia dos elementos trazidos ao caderno processual as circunstâncias necessárias aptas a atrair a competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar, seja contra a mulher, criança ou adolescente, daí porque acertada, com esteio na norma regulamentar, a competência do Juízo criminal comum.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo.